Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL PROCESSO: 0703536-20.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: MARIA DA GLORIA BORGES DOS SANTOS AGRAVADOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MARIA DA GLÓRIA BORGES DOS SANTOS, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com os Temas 339 e 660, ambos do STF (AI 791.292 e ARE 748.371) (ID 36611303). Em relação ao Tema 339, alega que a decisão colegiada se afasta do entendimento sedimentado pela Corte Suprema, porquanto deixa de examinar a tese de que a parte agravada ofendeu os postulados do contraditório e da ampla defesa quando efetuou o corte remuneratório nos proventos de pensão por ela percebidos. Quanto ao Tema 660, afirma que os seus direitos foram sumariamente suprimidos pelos agravados, sem que lhe fosse dado, previamente, o direito de exercer as garantias do contraditório e da ampla defesa. Aponta, ainda, a inexistência de força vinculante da tese fixada no RE 602.584/DF pelo STF (Tema 359) no âmbito da Administração Pública, “sem a observância de lei prévia autorizativa”. Contrarrazões ID 37943623. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece acolhida em parte. Com efeito, no que tange ao Tema 660, verifica-se que não há aderência entre a conclusão adotada pelo acórdão recorrido e o assunto agitado no citado precedente, na medida em que o órgão julgador se debruçou sobre a incidência do teto remuneratório previsto no artigo 37, inciso XI, da CF independente de análise de norma infraconstitucional, concluindo pelo acerto da sentença proferida em primeira instância. Logo, inviável a subsunção do feito ao entendimento fixado no ARE 748.371. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 36611303 tão somente no que diz respeito ao recurso extraordinário, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 32586374): APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. AFRONTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. RE 602.584/DF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. STF. TEMA 359. REMUNERAÇÃO. PENSÃO. CUMULAÇÃO. TETO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. ERGA OMNES. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. TETO CONSTITUCIONAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO RETROATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. INTERESSES GERAIS. PRESERVAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 3. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 4. No RE 602.584/DF, Tema 359, com repercussão geral, o STF analisou a questão da submissão ao teto constitucional nos casos de acumulação de proventos de aposentadoria e de pensão deixada por servidor público e decidiu que: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional no 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 5. As questões reconhecidas e decididas pelo STF com repercussão geral, apesar de não constarem no art. 103-A da CF, não podem ser compreendidas como um espaço null. Um vazio que se esgota no Judiciário e pode ser ignorada pela Administração Pública porque não existe súmula sobre a matéria. 6. A Administração Pública é regida por diversos princípios, em especial, o da legalidade. Não há espaço para o exercício de conveniência e oportunidade quando se trata da interpretação da Constituição. 7. As causas decididas em sede de repercussão geral (STF) ou recursos repetitivos (STJ) possuem eficácia erga omnes. Valem para todos. 8. Não há direito adquirido ao recebimento de proventos ou vencimentos acima do teto constitucional, que possui aplicabilidade plena e imediata. Precedente. 9. É desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para o redimensionamento da parcela excedente ao teto, sobretudo quando o contraditório e a ampla defesa são garantidos na via judicial e a parte interessada não demonstra objetivamente qualquer irregularidade ou que sua situação fática-jurídica diferencia-se ou não se adequa às balizas fixadas no precedente do STF. Precedente do STJ. 10. “Tratando-se de relação de trato sucessivo, cuja ilegalidade se renova mês a mês, não se opera a decadência enquanto perdurar a obrigação da Administração Pública pela remuneração dos impetrantes, podendo ser corrigidos os vícios de legalidade que importem em recebimento a maior a qualquer tempo. A decadência não pode legitimar e nem estabilizar situações que não são passíveis de convalidação.” (Acórdão 1227526, 07040293620178070018, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Descabida a tese de aplicação retroativa de interpretação quando a decisão administrativa de abate-teto é proferida depois do entendimento adotado pelo STF no Tema 359 e atinge apenas as remunerações a serem recebidas. 12. O redimensionamento das verbas para adequá-las ao teto constitucional preserva a segurança jurídica, pois os atos de concessões são mantidos. Na verdade, é temerário invocar tal princípio para assegurar situação contrária a Constituição. 13. A decisão administrativa que adequa as remunerações percebidas ao teto constitucional não causa prejuízo aos interesses gerais. Pelo contrário, preserva-os e objetiva a percepção legal e regular de proventos pelo interessado, com observância dos ditames constitucionais, o que não se confunde com a manutenção ad eternum de valores pela apelante. 14. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente, após defender a repercussão geral da matéria abordada nos autos, indica violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, aduzindo que a turma julgadora desconsiderou as teses de que restou comprovado seu direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, bem como a inexistência de força vinculante do RE 602.584/DF (Tema 359) à Administração Pública; b) artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, ao argumento de que não houve nenhum tipo de procedimento prévio à redução de valores excedentes ao teto, aplicado ao somatório da pensão por morte com proventos a partir de maio de 2021. Sem apontar qualquer dispositivo malferido, discorre ainda sobre a vedação à interpretação retroativa, as regras específicas para a atuação administrativa e de fiscalização trazidas na LINDB, a inobservância da decadência administrativa e a vedação ao enriquecimento ilícito. Pede, por fim, para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, depreendo que o recurso extraordinário não logra êxito acerca da aventada contrariedade ao artigo 93, inciso IX, da CF, porquanto a Corte Suprema, quando da apreciação do AI 791.292 (Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse assunto, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. De outro lado, a respeito do apontado vilipêndio ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário deve ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do recurso à apreciação da Suprema Corte. Por fim, determino que todas as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Rudi Meira Cassel, OAB/DF 22.256, conforme requerido em ID 34804963. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031